Tribunal: TJMT
Processo: 1022141-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022141-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PEDRO EVALDO RITZMANN - CPF: 418.721.349-04 (AGRAVADO), MARIA KOVALUKI RITZMANN - CPF: 022.873.519-06 (AGRAVADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. PROPRIEDADE TRABALHADA PELA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e declarou a impenhorabilidade de pequena propriedade rural pertencente aos Agravados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel rural penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado pequena propriedade rural impenhorável, conforme o artigo 833, VIII, do CPC e o artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir:

3. Demonstrado que a área do imóvel é inferior a quatro módulos fiscais e que é trabalhada pela família para subsistência, conforme comprovado nos autos, a impenhorabilidade deve ser mantida.

4. A alegação da Agravante de que a área está em condomínio com terceiro não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, visto que a fração pertencente aos Agravados atende aos requisitos legais.

5. O bem imóvel já foi considerado impenhorável em decisões anteriores, conferindo segurança jurídica à questão.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que declarou a impenhorabilidade da propriedade rural.

Tese de julgamento:
“A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, conforme o art. 833, VIII, do CPC e o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VIII; CF, art. 5º, XXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1408152 PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 02/02/2017; TJ-MT, AI nº 1016614-46.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANARANA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
nº
1000438-12.2018.8.11.0029
, ajuizada em desfavor de
PEDRO EVALDO RITZMANN e MARIA KOVALUKI RITZMANN
, acolheu a impugnação à penhora nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Assim, como a área matriculada sob o n.º 14.498 do CRI de Canarana/MT possui 200,00 hectares, mas que somente 100 há pertencem aos executados, indiscutível que se encontra dentro do limite legal supracitado.

Respeitados os limites dimensionais legais para a caracterização da pequena propriedade rural, há que analisar o segundo requisito, o de que a propriedade
seja trabalhada pelo agricultor e sua família
.

Nesse ponto, os documentos colacionados no Id 102540722, deixam claro que os executados residem na propriedade rural, desenvolvem atividades rurais de subsistência familiar, que visam complementar a renda advinda de benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, concedida administrativamente pelo INSS, o que reforça a afirmativa de que o bem é trabalhado pela família e que tem como escopo a subsistência do núcleo familiar.

Registra-se, ademais, que este juízo acolheu pedido como este em outros processos de execução, de modo que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, faz necessário que este também seja acolhido, até porque, não houve qualquer alteração fática que pudessem desqualificar o bem como pequena propriedade rural.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais para a caracterização do bem imóvel como pequena propriedade rural, ACOLHO a impugnação apresentada pelos executados, por conseguinte, declaro a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n.º 14.498 do CRI de Canarana/MT, determino,
in continenti
, a desconstituição da referida penhora.

Preclusa a presente decisão, expeça-se o necessário para a consecução e efetivação do comando retro.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
para configuração da impenhorabilidade de pequena propriedade rural se faz necessário a comprovação de que se trata de pequena propriedade rural, que seja exercido o trabalho familiar na propriedade e ainda que o débito seja destinado à atividade produtiva. Contudo, na referida manifestação a parte não comprovou o preenchimento dos três requisitos de forma cumulativa, pois narrou que a área está em condomínio com terceira pessoa
[...]
”;

2)
“
[...] não houve demonstração de comercialização de bens advindos da agropecuária originados de atividade rural, sendo que a demonstração de concessão de aposentaria na qualidade de segurado especial não os qualifica como produtores rurais na data de hoje da propriedade constrita [...]”
;

3)
“
[...] a determinação penhora sobre os bens localizados no nome da agravada é totalmente legítima, inclusive o seu indeferimento, a manutenção da decisão agravada, pode gerar prejuízo ao Agravante, eis que o imóvel pode sofrer depreciação ou pior, o agravado pode vendê-lo [...]
”; e

4)
“
[...] em consonância com ordenamento legal, o pedido de penhora do imóvel indicados nos autos deve ser deferido a fim de resguardar o objetivo da execução [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso para “
para manter a penhora do imóvel matrícula n.º 14.498 do CRI de Canarana/MT, eis que não fora comprovado tratar-se de pequena propriedade rural, bem como, a área estar localizada em condomínio com terceira pessoa
”.

A liminar foi indeferida no ID. 232716657.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 238337658 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de propriedade rural dos Agravados.

Alega a Agravante, entre outras coisas, que não teriam sido comprovados os requisitos para que a propriedade seja impenhorável.

Pois bem.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Como se sabe, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, tal como definida pela legislação, não poderá ser penhorada, desde que trabalhada pela família.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados desta corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão.

II - São dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, que a área seja considerada como pequena, nos termos da lei de regência, e que a propriedade seja trabalhada pela família, como no presente caso.

(N.U 1020757-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.

2.

Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família.

(N.U 1016614-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família. (STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

(N.U 1015833-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

No caso em questão, embora a parte Agravante defenda que não restou demonstrado o preenchimento de tais requisitos e, portanto, seria cabível a penhora e leilão do bem para recebimento do seu crédito, tenho que tal tese não merece prosperar. Isso porque, a meu ver, restou satisfatoriamente demonstrado tanto na ação principal quanto neste Agravo que a propriedade em questão, ainda que esteja em condomínio com terceiro (que, por sinal, não é devedor solidário), se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família, de modo que é, assim, um bem impenhorável.

Sob essa ótica, é pertinente destacar que o Contrato que fundamenta o crédito demonstra que a dívida é oriunda da aquisição de implementos agrícolas, além de que os documentos apresentados pelos Agravados (ID. 238337675) comprovam a aquisição, até dezembro de 2023, de insumos relacionados à atividade agrária.

Além disso, também convém frisar que o magistrado de piso fundamentou, na decisão atacada, que a impenhorabilidade desse mesmo imóvel já foi reconhecida por ele em outros processos, de modo que é razoável manter-se a segurança jurídica.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada, bem como REVOGO a liminar anteriormente concedida
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024